Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-14.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600344-14.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600344-
14.2024.6.16.0073 (DRAP - 0600341-59.2024.6.16.0073) que impugnação manejada pelo Ministério
Público Eleitoral e julgou procedente e indeferiu o registro de candidatura de Clovis Gresele, ao
cargo de Vereador da cidade de Pato Branco-PR. (Ministério Público Eleitoral propôs Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura do candidato Clovis Gresele, alegando, em síntese, que o
requerente se encontra em situação de inelegibilidade, conforme dispõe o art. 1º, VII, a, da Lei
Complementar de 64/90, tendo em vista que o referido artigo prevê hipótese de inelegibilidade,
consistente na falta de desincompatibilização. Salienta que o impugnado é membro de Autarquia
Municipal - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Pato Branco (PATOPREV)-,
exercendo a função de membro do Conselho Fiscal. Juntou documentos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLOVIS GRESELE (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993297
10/09/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.989

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600344-14.2024.6.16.0073 –
Pato Branco – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CLOVIS GRESELE
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2024. INELEGIBILIDADE POR FALTA DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO DE CONSELHO
FISCAL DE AUTARQUIA MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu
registro de candidatura ao cargo de vereador em razão de
inelegibilidade por ausência de desincompatibilização do cargo
de membro do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos
Servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade
de desincompatibilização de membro do Conselho Fiscal de
autarquia municipal para concorrer a cargo eletivo; (ii)
determinar se a função de presidente de conselho fiscal se
enquadra nas hipóteses previstas na Lei Complementar nº
64/1990 para inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 43993297 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

3. A inelegibilidade deve ser interpretada de forma restritiva,
não cabendo interpretação extensiva para ampliar as hipóteses
de desincompatibilização.

4. A função de membro do Conselho Fiscal de autarquia
municipal não detém atribuições de direção, administração ou
representação, mas apenas funções de fiscalização e caráter
opinativo.

5. A ocupação do cargo de presidente de conselho fiscal, pelas
suas atribuições limitadas, não gera desequilíbrio no pleito,
afastando a necessidade de desincompatibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Tese de julgamento:

A função de membro de Conselho Fiscal de autarquia
municipal, que não exerce funções de direção, administração ou
representação, não demanda desincompatibilização para
concorrer a cargo eletivo.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 1º, II, l;
CPC, art. 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe 232-87, Rel. Min.
Luiz Fux, Red. Designado Min. Admar Gonzaga, DJE de
27.10.2017; AgReg em REspe nº28641, Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE de 15/08/2017; Ag.Reg em REspe nº
39183, Min. Luiz Fux, DJE de 26/10/2017; RO nº060054103,
Min. Carlos Horbach, Publicado em Sessão em 29/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Clovis Gresele contra sentença
proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato Branco, que indeferiu seu registro de candidatura
Num. 43993297 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

ao cargo de vereador no município de Pato Branco, com base em causa de inelegibilidade
decorrente de ausência de desincompatibilização (id. 43965936).

Em suas razões (id. 43965942), o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade
da sentença por falta de fundamentação suficiente e adequada, pois não especificou a hipótese
legal de inelegibilidade em que sua situação se enquadraria.

No mérito, sustenta que não exerce funções de direção ou administração no
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Pato Branco (PATOPREV), mas sim
ocupa o cargo de membro do Conselho Fiscal, o que, segundo sua argumentação, não lhe
confere poderes para influenciar na disputa eleitoral.

Defende ainda que a exigência de desincompatibilização não se aplica ao
recorrente, dado que a função de conselheiro não se enquadra nas hipóteses previstas pela Lei
Complementar 64/1990.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Lei Complementar nº 64/1990 exige
desincompatibilização para cargos de direção, administração ou representação, o que não seria o
seu caso como membro de um conselho fiscal.

Cita decisões judiciais, tanto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná quanto do
Tribunal Superior Eleitoral, que reforçam a necessidade de interpretação restritiva em casos de
inelegibilidade e que, em casos similares, foi decidido que membros de conselhos fiscais não
precisam se desincompatibilizar.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da sentença e sua reforma para o
fim de deferir seu registro de sua candidatura.

Em contrarrazões (id. 43965948), o Ministério Público Eleitoral alega que o
recorrente está em situação de inelegibilidade por não ter se desincompatibilizado no prazo de
três meses antes da eleição, conforme determina o art. 1º, inciso II, letra ‘l’, da Lei Complementar
64/1990.

Sustenta que a função de membro do Conselho Fiscal de uma autarquia
municipal, como é o caso de Clóvis Gresele, exige desincompatibilização, sendo irrelevante o fato
de ele não exercer cargo de direção.

Alega ainda que a lei é objetiva ao determinar a desincompatibilização para
servidores públicos, incluindo conselheiros de autarquias, e que não há espaço para interpretação
subjetiva em relação à influência eleitoral que tais cargos poderiam exercer.

Por fim, requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, para que seja
Num. 43993297 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

mantida a decisão de indeferimento do registro de candidatura.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 43974752).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 27/08/2024, conforme
consulta ao PJE de 1º grau, pois não certificado nos autos, e o recurso protocolado em
29/08/2024, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos,
merecendo, pois, conhecimento.

Preliminarmente, alega-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação
suficiente e adequada.

Analisando a sentença, de fato o Juízo de origem, embora reconheça a
necessidade de desincompatibilização para o cargo de membro de conselho fiscal de autarquia
municipal, menciona apenas o art. 1º, inciso VII, alínea ‘a’ da LC nº 64/90, sem, contudo, citar a
hipótese legal de inelegibilidade em que o cargo se enquadra.

No entanto, deixo de declarar a nulidade, uma vez que o mérito do presente
recurso favorece ao recorrente, como se verá a seguir, aplicando o disposto no art. 282, § 2º do
Código de Processo Civil.

Por outro lado, encontrando-se a causa madura, uma vez que o recorrente se
defendeu em recurso quanto à causa de inelegibilidade reconhecida em sentença, cabível o
julgamento do mérito, conforme art. 1.013, § 3º, IV do Código de Processo Civil.

Conforme já relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura, diante da ausência de afastamento do candidato em relação ao cargo de membro
do conselho fiscal da autarquia municipal PATOPREV.

No presente caso, a controvérsia cinge-se a definir sobre a necessidade ou não
de desincompatibilização do cargo de membro de conselho fiscal de autarquia municipal, uma vez
que o recorrente reconhece que exerce referido cargo e que não se afastou no prazo legal.

Num. 43993297 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

Conforme impugnação (id. 43965925), contrarrazões (id. 43965948) e parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43974752), há menção a três hipóteses de enquadramento
legal, quais sejam:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II – para Presidente e Vice-Presidente da República:

a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e
funções:

(...)

9. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo
poder público;

(...)

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado
cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades
representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecadados e
repassados pela Previdência Social;

(...)

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

(...)

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro)
meses para a desincompatibilização;

(...)

VII - para a Câmara Municipal:

(...)

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização

Em contrarrazões (id. 43965948), o Ministério Público Eleitoral defende a
Num. 43993297 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

necessidade de desincompatibilização pelo prazo de três meses ante o exercício da função de
conselheiro de ente municipal, fazendo referência ao art. 1º, inciso II, alínea ‘l’ da LC nº 64/90.

Contudo, ainda que o recorrente não tenha se defendido sobre essa hipótese,
nota-se que se trata de inovação em sede recursal, sendo que o candidato não ocupa o cargo de
membro de conselho municipal, mas sim de membro de conselho fiscal de autarquia
municipal, não se aplicando assim a hipótese levantada por se tratarem de cargos distintos.

Já na impugnação ao registro de candidatura (id. 43965925), o Ministério Público
defende a “necessidade do efetivo afastamento de membro de autarquia municipal”, citando
jurisprudência com menção ao art. 1º, inciso II, alínea ‘a’, 9 da LC nº 64/90.

Em raciocínio semelhante, a Procuradoria Regional Eleitoral defende a
necessidade de afastamento do candidato citando o disposto no art. art. 1º, inciso II, alínea ‘g’ da
LC nº 64/90.

Todavia, a desincompatibilização nas hipóteses suscitadas se aplicam somente
aos cargos de presidente, diretor e superintendente de autarquias ou função de direção,
administração ou representação de entidades, não podendo ser estendida ao cargo de
membro/presidente de conselho fiscal de autarquia municipal, pois a restrição ao exercício de
direitos políticos deve ser interpretada restritivamente.

Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “os dispositivos que tratam das
hipóteses de inelegibilidade, por traduzirem restrição ao exercício dos direitos políticos, não
comportam interpretação extensiva, não cabendo ao intérprete suprir eventual deficiência da
norma [...], devendo prevalecer a legalidade estrita” (REspe 232-87, Min. Admar Gonzaga, DJE
de 27.10.2017).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. CANDIDATO A PREFEITO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO CONSELHO MUNICIPAL.
EQUIPARAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INELEGIBILIDADE. ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LC Nº 64/90. NÃO
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. No presente caso não se encontram presentes as condições e requisitos
necessários para incidir a inelegibilidade pela inobservância do prazo para a
desincompatibilização.

2. Esta Corte vem decidindo pela necessidade de desincompatibilização, no
prazo de 3 (três) meses antes do pleito, de membros de Conselho Municipal,
equiparando-os à categoria de servidor público.

3. A analogia que se faz ao texto da lei não pode servir como regra geral,
principalmente em função de se tratar de norma restritiva de direito. Para que se
Num. 43993297 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

possa dar maior alcance a um dispositivo legal, se faz mister que se extraia o
sentido da norma mediante os próprios elementos por ela fornecidos, aplicando-
o, se assim se mostrar apropriado, ao caso concreto.

4. As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, a
fim de que não alcancem situações não contempladas pela norma e para
que se evite "a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos
frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado
requisito da causa de inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos
direitos fundamentais" (RO nº 448-53, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de
27.11.2014 - grifei).

5. As regras que prevêm a inelegibilidade não podem sofrer alargamento
por meio de interpretação extensiva, desconsiderando as peculiaridades e a
situação real do cidadão, segundo a materialidade do caso analisado, sob
pena de obstruir o seu direito constitucional de lançar-se na disputa do
certame eleitoral. O instituto da desincompatibilização encontra supedâneo
na garantia da isonomia entre os candidatos na disputa das eleições.

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgReg em REspe nº28641, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de
15/08/2017)

Conforme alegado pela Procuradoria Regional Eleitoral, consta do Regimento
Interno do PATOPREV as seguintes atribuições ao Conselho Fiscal:

Art. 2º Compete ao Conselho Fiscal:

I - Eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário(a);

II - Examinar os balancetes mensais e as contas, emitindo parecer a respeito;

III - Pronunciar-se sobre despesas extraordinárias autorizadas pelo Conselho de
Administração;

IV - Elaborar e votar seu Regimento Interno;

V - Indicar, dentre os conselheiros, um membro e um suplente para o Comitê de
Investimentos;

VI - Propor ao Conselho de Administração as medidas que julgar convenientes.

VII - Comunicar por escrito ao Conselho de Administração as deficiências e
irregularidades encontradas no desempenho de suas atividades e sugerir
medidas para saná-las;

VIII - Convocar os membros da Unidade Gestora para reuniões e esclarecimentos
de assuntos do RPPS;

IX - Dar publicidade aos segurados, mensalmente ou bimestralmente, das
atividades de fiscalização do Conselho Fiscal;

X - Apreciar e aprovar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de
Contas do Estado do Paraná;

XI - Aprovar o orçamento do PATOPREV;

XII - Fiscalizar a aplicação dos índices atuariais nos Planos de Custeio e
Num. 43993297 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

Benefícios;

XIII - Opinar sobre assuntos de natureza econômico-financeira e contábil que lhe
sejam submetidos pelo Conselho de Administração.

Diferentemente do sustentado no parecer, não vislumbro que o conselho fiscal
integre a estrutura administrativa da autarquia municipal e detenha atribuições de cunho
notadamente decisório.

Analisando as atribuições do conselho fiscal, nota-se que possui apenas
atribuições de fiscalização da gestão e funções opinativas quanto ao conselho de administração,
afastando a caracterização de cargo com ingerência capaz de desequilibrar o pleito.

Ainda, em consulta ao site https://www.patoprev.org/equipe, ressalta-se que o
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco possui os cargos de
Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretora de Benefícios, os quais exercem
as funções de direção, administração ou representação da entidade.

Outrossim, não se desconhece a existência de julgados do Tribunal Superior
Eleitoral que reconhece a necessidade de afastamento de Presidente de Conselho Deliberativo
de Fundo de Previdência Municipal, contudo, o recorrente é Presidente de Conselho Fiscal e não
Conselho Deliberativo e, como já apontado, não consta entre suas atribuições funções de
direção, administração ou representação da entidade, mas sim fiscais e meramente opinativas
quanto às questões administrativas.

Destaco que o instituto da desincompatibilização destina-se a proteger o
equilíbrio nas eleições e a paridade de armas. Nas palavras do Min. Luiz Fux

A ratio essendi dos institutos da incompatibilidade e da desincompatibilização
reside na tentativa de coibir - ou, ao menos, amainar - que os pretensos
candidatos valham-se da máquina administrativa em benefício próprio,
circunstância que, simultaneamente, macularia os princípios da Administração
Pública e vulneraria a igualdade de chances entre os players da competição
eleitoral, bem como a higidez das eleições.

(Ag.Reg em REspe nº 39183, Min. Luiz Fux, DJE de 26/10/2017)

E considerando a impossibilidade de restrição de direitos fundamentais em razão
de interpretação extensiva da norma e o objetivo do instituto, o Tribunal Superior Eleitoral tem
entendido que precisam se desincompatibilizar os dirigentes de Conselhos Municipais que
exerçam função “imbricada à execução de políticas públicas, notadamente aquelas que impactam
o cotidiano da comunidade local” (RO nº060054103, Min. Carlos Horbach, Publicado em Sessão
Num. 43993297 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

em 29/09/2022).

Logo, não se pode conceber que o Presidente de um Conselho Fiscal de uma
autarquia pública municipal, que não exerce as funções de direção, administração ou
representação da entidade e não exerça funções que impactam o cotidiano da comunidade local -
e portanto não tem qualquer ascendência sobre o eleitorado em razão da função desempenhada,
tenha sua capacidade eleitoral passiva tolhida mediante interpretação extensiva de norma
restritiva de direitos.

No presente caso, é evidente que a ocupação do cargo de presidente de
conselho fiscal, conforme atribuições já analisadas, não gera desequilíbrio no pleito a ensejar a
necessidade de afastamento do cargo.

Sobre a ausência da necessidade de afastamento de membro de conselho fiscal
sem atribuição de administração, seguem julgados:

Recurso Eleitoral. Eleições 2016. Impugnação do registro de candidatura.
Improcedência. Inelegibilidade por desincompatibilização, fundada no artigo 1°,
inciso VII, "b", c.c. o inciso IV, "a", c.c. inciso II, "a", item 9, da Lei Complementar
n° 64/90. Membro suplente de Conselho Fiscal que não exerce qualquer
atribuição relacionada à presidência, direção ou superintendência.
Desincompatibilização não exigida na hipótese. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (grifou-se)
(TRE/SP, RECURSO nº17963, Acórdão, Des. Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/09/2016)

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO DE
CONSELHEIRO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO MANUEL. NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES PARA A
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, ART. 1º, II, “l”, c/c IV, “a”, c/c VII, “b”, da LC
64/1990. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO E
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS INELEGIBILIDADES. NÃO ALCANCE
DA INELEGIBILIDADE EM REFERÊNCIA PARA O CANDIDATO. NÃO INCIDE
A CAUSA DE INELEGIBILIDADE - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - PARA O
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO IPREM DE SÃO MANUEL, POR NÃO
SE TRATAR DE FUNÇÃO OU CARGO DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO OU
REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA
DEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA. (grifou-se)
(TRE/SP RECURSO ELEITORAL nº060036831, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de
Campos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO.
DEFERIMENTO. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO.
Num. 43993297 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

1 - Membro de conselho fiscal que não exerce as funções de dirigente,
administrador ou representante de entidade de classe mantida pelo poder
público não necessita desincompatibilizar-se no prazo do art. 1º, II, g, c.c. o
VII, a, da Lei Complementar nº 64/90.Agravo regimental não provido. (grifou-se)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº23025, Acórdão, Min.
Carlos Velloso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2004.
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 15)

Assim, afastada as hipóteses de necessidade de desincompatibilização para o
candidato presidente/membro de conselho fiscal de autarquia municipal, deve ser afastada a
inelegibilidade reconhecida no Juízo de origem, devendo ser reformada a sentença para o fim de
deferir o requerimento de registro de candidatura de Clovis Gresele.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para deferir o requerimento de registro
de candidatura de Clovis Gresele, ao cargo de vereador, no município de Pato Branco, para as
Eleições 2024, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600344-
14.2024.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CLOVIS GRESELE - Advogados do RECORRENTE:
MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR37104-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

Num. 43993297 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993297 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290125600000042946556
Número do documento: 24091019290125600000042946556
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:38:43